Tribunal: TJPA
Processo: 0073511-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073511-83.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ELIEZER ARNAUD FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0073511-83.2013.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179 e GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12724

AGRAVADO: ELIEZER ARNAUD FERREIRA

ADVOGADOS: LEANDRO JOSÉ DO MAR DOS SANTOS – OAB/PA 20877, SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11003 e ULLY ARAÚJO PINHEIRO – OAB/PA 29345

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE QUASE DOIS ANOS NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES CALCULADOS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL E NÃO SOBRE O VALOR QUITADO PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00). APLICABILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., objetivando a reforma da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt (Id. 12007193), que negou provimento à Apelação interposta nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ELIEZER ARNAUD FERREIRA, mantendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como em obrigação de fazer para proceder à baixa da hipoteca.

Nas razões recursais (Id. 12446558), a agravante arguiu a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, a aplicabilidade dos princípios do
pacta sunt servanda
e da mínima intervenção contratual, a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, a inadequação dos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes utilizados pela sentença, devendo aplicar-se como base de cálculo o valor efetivamente pago pela autora e não o valor do imóvel, a ausência de comprovação do dano moral, a desproporcionalidade da indenização arbitrada e o descabimento da aplicação da correção monetária pelo IPCA, cabendo a incidência do INPC. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reconhecer a impossibilidade de cumulação da multa moratória com lucros cessantes, utilizar como base de cálculo dos lucros cessantes o valor efetivamente pago pela autora, reduzir a indenização por danos morais e utilizar como índice de correção monetária o INPC.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 12797346).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente..

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática, visto que a decisão não se fundamentou em súmula ou jurisprudência dominante do TJPA ou de Tribunais Superiores.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Conforme a cláus
ula 2.1 do contrato de compromisso de compra e venda (Id. 1569283, p. 2), o prazo final estipulado para a entrega do empreendimento era 30/06/2011 e a unidade do autor foi concluída apenas em 25/04/2013, conforme o atestado de conclusão de obra física de Id. 1569285, p. 21.

Quanto
à impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, não houve tal cumulação, uma vez que o autor pleiteou apenas os lucros cessantes e não o pagamento da multa contratual. Portanto, não se aplica ao caso o entendimento firmado no Tema Repetitivo 971, que diz respeito à aplicação da cláusula penal em desfavor da construtora quando prevista no contrato apenas em desfavor do comprador, questão distinta da matéria em discussão nos presentes autos.

Com relação ao cálculo dos lucros cessantes, mostra-se adequado o parâmetro adotado pela sentença para estipular o valor devido, tendo em conta as características gerais do imóvel, tais como localização e tamanho. Não caberia, como pretende o réu, utilizar como base de cálculo os valores já quitados pelo autor, visto que os lucros cessantes dizem respeito ao que o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo previsto. Nesse sentido, confira-se:

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso
.

(STJ, AgRg no Ag 692543/RJ, Terceira Turma, rel. min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 27/08/2007, p. 223)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive afirmou que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de lucros cessantes, multa penal moratória contratualmente estipulada, pois o primeiro possui natureza compensatória, enquanto que a segunda ostenta caráter punitivo pelo atraso no cumprimento da obrigação. 2.
Desse modo, correta a decisão agravada que arbitrou lucros cessantes a título de aluguéis, pois é pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação a aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado
. Tendo o percentual aplicado observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso desprovido.
(TJ-PA, Acórdão nº 181.488, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 10/10/2017, grifei).

Quanto ao dano moral, embora o inadimplemento contratual não seja capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o atraso de quase dois anos na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais. O valor da indenização fixado pela sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório ou exorbitante.

Por fim, quanto ao índice de correção monetária, tanto o IPCA quanto o INPC são índices de variação de preços de produtos e serviços, sendo que o IPCA indica a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários-mínimos e o INPC, de forma menos ampla, indica a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários-mínimos. Ambos são igualmente aplicáveis para fins de correção monetária do valor da indenização, não se constatando inadequação da incidência do IPCA, que é o índice oficial de inflação adotado pela União.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de Id. 12007193 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024